Tribunal: TJES
Processo: 5000461-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000461-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVO MILENIO AMBIENTAL LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000461-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: NOVO MILÊNIO AMBIENTAL LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 416656) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão de medida liminar para que o Município/Agravado fosse “
compelido a fornecer o alvará de licença para realizar investigação das fundações executadas, com dois furos de sondagem STP, que terá aproximadamente 10 a 20 metros de profundidade cada furo, do Ed Centro Comercial 4 Irmãos, na Rua Ferreira Coelho, esquina com Padre Antônio Ribeiro Pinto, Praia do Suá, Vitória/ES
”.

A Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) foram juntados dois laudos técnicos ao processo administrativo que corre perante o Município de Vitória, que atestam que, apesar do estado deteriorado do imóvel, é possível a sua recuperação, sendo a medida extrema de demolição a providência a ser tomada em último plano, dada a sua gravidade; 2º) há laudos anteriores da própria Defesa Civil recomendando aos proprietários a realização de reformas para preservarem a estrutura do edifício; 3º) a obra de recuperação do imóvel é plenamente possível e somente não foi iniciada, desde 2018, por culpa do Município/Agravado que não concedeu o competente alvará para a sua realização; 4º) é empresa de engenharia que faz parte de um grupo com cerca de 50 (cinquenta) anos de experiência na área e que deseja, sob sua responsabilidade técnica, realizar as obras para recuperar a estrutura do edifício, entretanto, misteriosamente está sendo negado o seu direito, sem

sequer ser nomeado judicialmente um perito para atestar o real estado da construção; 5º) foi determinada em liminar a demolição do imóvel com base em 01 (um) laudo, em contraposição a diversos outros que indicavam a imediata reforma de sua estrutura; 6º) ainda que o Município possua o Poder de Polícia e discricionariedade para optar pela demolição, este não se confunde com a arbitrariedade; 7º) o ato administrativo de licença para construir é ato eminentemente ato vinculado; 8º) os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade devem ser observados.

O
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 423185).

O Município/Agravado não apresentou contrarrazões (ID 717974).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 11 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000461-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: NOVO MILÊNIO AMBIENTAL LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 416656) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão de medida liminar para que o Município/Agravado fosse “
compelido a fornecer o alvará de licença para realizar investigação das fundações executadas, com dois furos de sondagem STP, que terá aproximadamente 10 a 20 metros de profundidade cada furo, do Ed Centro Comercial 4 Irmãos, na Rua Ferreira Coelho, esquina com Padre Antônio Ribeiro Pinto, Praia do Suá, Vitória/ES
”.

A Empresa/Agravante impetrou Mandado de Segurança alegando ter direito líquido e certo de obter alvará de licença para realizar investigação das fundações do edifício descrito nos autos, para verificar a viabilidade de sua recuperação, posto que se encontra deteriorado.

O MM Juiz indeferiu o pedido liminar destacando que:

[...] colhe-se dos autos que após diversas vistorias realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade, fora constatado que o citado imóvel possui inúmeros focos de infiltração na edificação; presença de várias trincas, rachaduras e fissuras no prédio, inclusive, várias delas em ângulo aproximado de 45º, sugerindo possível recalque estrutural; a junta de concretagem/dilatação apresenta dimensões variáveis, aumentando a medida que o prédio ganha altura; o descolamento do cobrimento da armadura de vigas e lajes em vários pontos da edificação (fls. 34-verso/36-verso).

Após as vistorias, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, emitiu parecer, diga-se, subscrito por profissionais devidamente habilitados, sugerindo a demolição do imóvel ante o seu estado de conservação, visando a preservação do bem maior, ou seja, a integridade física dos munícipes (princípio da prevenção), eis que a edificação pode ruir a qualquer tempo.

Ademais, conforme narrado pela própria parte impetrante, o município de Vitória ajuizou ação demolitória, em trâmite junto a 1ª Vara Fazendária desta Comarca (nº 0013181-36.2019.8.08.0024), tendo sido proferida decisão determinando a desocupação do imóvel e, em seguida, sua demolição (consulta sistema E-Jud).

Ressalta-se, que não se passa desapercebido que a parte impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento face a decisão supramencionada, entretanto, pela Quarta Câmara Cível do e. TJES, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (consulta sistema E-Jud).

Seguiu-se o presente recurso no qual a Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) foram juntados dois laudos técnicos ao processo administrativo que corre perante o Município de Vitória, que atestam que, apesar do estado deteriorado do imóvel, é possível a sua recuperação, sendo a medida extrema de demolição a providência a ser tomada em último plano, dada a sua gravidade; 2º) há laudos anteriores da própria Defesa Civil recomendando aos proprietários a realização de reformas para preservarem a estrutura do edifício; 3º) a obra de recuperação do imóvel é plenamente possível e somente não foi iniciada, desde 2018, por culpa do Município/Agravado que não concedeu o competente alvará para a sua realização; 4º) é empresa de engenharia que faz parte de um grupo com cerca de 50 (cinquenta) anos de experiência na área e que deseja, sob sua responsabilidade técnica, realizar as obras para recuperar a estrutura do edifício, entretanto, misteriosamente está sendo negado o seu direito, sem sequer ser nomeado judicialmente um perito para atestar o real estado da construção; 5º) foi determinada em liminar a demolição do imóvel com base em 01 (um) laudo, em contraposição a diversos outros que indicavam a imediata reforma de sua estrutura; 6º) ainda que o Município possua o Poder de Polícia e discricionariedade para optar pela demolição, este não se confunde com a arbitrariedade; 7º) o ato administrativo de licença para construir é ato eminentemente vinculado; 8º) os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade devem ser observados.

Como cediço, a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança tem por objetivo afastar lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo e exige a presença de dois requisitos cumulativos e convergentes para a sua concessão, quais sejam, aparência do direito e perigo da demora.

In casu
, a Empresa/Agravante objetiva compelir o Município/Agravado a fornecer um alvará judicial para que possa realizar uma investigação nas fundações do edifício descrito nos autos, por meio de dois furos de sondagem STP, para viabilizar a sua recuperação e não a sua demolição, como determinado pelo ente público municipal.

Ocorre que a questão da demolição do imóvel já está sendo discutida nos autos da Ação Demolitória (processo n.º 0013181-36.2019.8.08.0024), no bojo da qual foi deferida medida liminar, confirmada por este egrégio Tribunal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.
º
0018589-08.2019.8.08.0024, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DEMOLITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A OBRA APRESENTA RISCO PARA OS OCUPANTES E PARA A COLETIVIDADE. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
. 1 - A demolição de obras apresenta-se como medida extrema e deverá ocorrer nos casos em que comprovado perigo ou prejuízo à coletividade, uma vez que devem prevalecer o interesse público e a segurança dos populares sobre os interesses privados. 2 - Sopesando os interesses econômicos da Agravante e os graves riscos para todos os que transitam no entorno da edificação, mostra-se razoável a manutenção da decisão agravada, em virtude do grave e iminente risco de ruína do imóvel. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199008665, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

A Empresa/Agravante procura discutir matéria já decidida em outro processo e, inclusive, reapreciada em grau de recurso.

Se há um provimento jurisdicional determinando a demolição do imóvel não se pode falar em direito líquido e certo à obtenção de um alvará judicial para viabilizar a sua recuperação.

Não se afigura razoável que uma parte tente obter providência diversa da determinada em uma ação judicial, por meio do ajuizamento de outra ação e formulação argumentativa que poderia ter sido utilizada na ação anterior ou nos recursos decorrentes dos provimentos jurisdicionais nela prolatados.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000461-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: NOVO MILÊNIO AMBIENTAL LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AÇÃO DEMOLITÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A questão da demolição do imóvel já está sendo discutida nos autos da Ação Demolitória (processo n.º 0013181-36.2019.8.08.0024), no bojo da qual foi deferida medida liminar, confirmada por este egrégio Tribunal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0018589-08.2019.8.08.0024.

2 - Se há um provimento jurisdicional determinando a demolição do imóvel não se pode falar em direito líquido e certo à obtenção de um alvará judicial para viabilizar a sua recuperação.
3- Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.